Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. INADMISSIBILIDADE (TEMA No 312/STJ). TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CONTRATUAL COM REDUÇÃO PARA PERCENTUAL DO VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não obstante a aplicação da legislação consumerista às relações jurídicas estabelecidas em contrato de adesão estipulado entre sociedade administradora de consórcios (fornecedora – art. 3o do CDC) e adquirente da cota de consórcio (consumidor– art. 2o do CDC), regida pela Lei no 11.795/2008, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos repetitivos a discussão sobre a forma de restituição de parcelas pagas em consórcio em virtude de desfazimento do contrato e, ao final, firmou tese no sentido de que “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema no 312/STJ - REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Nesse sentido, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de restituição imediata dos valores pagos em virtude do desfazimento dos contratos de consórcio pretendidos pela apelante, até mesmo porque, diante da prova produzida, não há que se falar em falha na prestação de serviços de consórcio ou em abusividade das disposições contratuais atinentes à devolução das quantias pagas, mas em mera intenção de desfazimento do negócio jurídico pela apelante.
2. “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (Súmula no 538/STJ e Tema no 499 – REsp no 1.114.604/PR), sendo possível, contudo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a redução equitativa da referida parcela, na hipótese de desistência pelo consorciado, a fim de promover a sua adequação ao valor que foi por ele efetivamente pago, afigurando-se indevida a retenção da taxa de administração, em tais casos, com base no valor total do contrato.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.